Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há necessidade, tampouco utilidade, na pretensão recursal de declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, pois já contemplada em sentença, razão por que recurso que, em tal ponto, não deve ser conhecido.
2. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que o Banco apelado-requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 2.2. Embora fato de nomenclatura do contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 34790242, p. 5), por si só, não se prestar a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado, o certo é que, da análise do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 34790242, p. 5), bem registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa a contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de restituição de parcela em dobro ou de reparação por danos morais. 3.1. Todavia, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante/autor para declarar nulidade do contrato e condenar o Banco requerido a restituir – de forma simples – ao autor todas as parcelas pagas. O Banco apelado/requerido não recorreu, razão pela qual impossível alteração da sentença no ponto, sob pena de reforma em prejuízo do autor. E, como visto, se não há falar em restituição, dada a ausência de falha na prestação de informação, menos ainda há falar em restituição em dobro e sequer em danos morais. Assim, sentença que deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.